Tribunal: STJ
Processo: 0036241-08.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071026 - SP(2026/0036241-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONALDO PACHECO SATURNINO
ADVOGADOS
: MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA - SP339736
JOSE PIO FERREIRA - SP119934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
ORIGINÁRIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
SÚMULA 691/STF.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob fundamento de ausência de exaurimento de instância, em razão
habeas corpus
de o
originário ter sido decidido monocraticamente pelo Desembargador
writ
relator, sem deliberação colegiada na Corte de origem.
2. A parte agravante afirma que a persecução penal decorre de diligência
policial realizada em residência sem mandado judicial, sem consentimento e
baseada unicamente em denúncia anônima, sem investigação prévia, o que teria
violado a inviolabilidade de domicílio, acarretando ilicitude das provas e
necessidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice
da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal para admitir
impetrado
habeas corpus
perante Tribunal Superior contra decisão monocrática de Desembargador que
indeferiu liminar em
originário.
writ
III. Razões de decidir
4. O
impetrado perante o Tribunal Superior volta-se contra
habeas corpus
decisão monocrática de relator que indeferiu pedido liminar em
na origem, sem
writ
prévia apreciação colegiada, situação que atrai a incidência da Súmula 691 do
Supremo Tribunal Federal e impede, em regra, o conhecimento da impetração, sob
pena de indevida supressão de instância.
5. A jurisprudência consolidada admite a mitigação da Súmula 691/STF
apenas em hipóteses excepcionais, quando configurada decisão teratológica,
manifestamente ilegal ou desprovida de fundamentação, o que não se verifica no
caso concreto.
6. Da análise da decisão atacada, verifica-se que o relator na origem
fundamentou o indeferimento da liminar ao consignar que não houve oferecimento
de denúncia, tampouco indiciamento formal, encontrando-se o feito ainda em fase
de inquérito, com autoria qualificada como “desconhecida”, sem ato judicial de
primeiro grau apto a configurar coação ilegal.
7. A decisão impugnada apresentou motivação suficiente, destacando a
natureza excepcional da tutela liminar em
e a ausência, em juízo
habeas corpus
preliminar, de
,
ou demonstração clara de direito
fumus boni iuris periculum in mora
líquido e certo, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia que
justifique o afastamento do óbice sumular.
Documento eletrônico VDA55947464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bbdb7ac9-16ca-4001-8658-14821f3a3f46

10. A pretensão de rever, em sede de agravo regimental, a conclusão de
indeferimento liminar do
implicaria revolvimento de matéria ainda
habeas corpus
não analisada pelo órgão colegiado do Tribunal de origem, configurando indevida
supressão de instância e contrariando a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça quanto à aplicação, por analogia, da Súmula 691/STF.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede, em regra, o conhecimento de habeas
impetrado perante Tribunal Superior contra decisão monocrática de relator
corpus
que indefere pedido liminar em
originário, salvo em hipóteses excepcionais de
writ
manifesta teratologia, flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação.
2. Não há flagrante ilegalidade a justificar a mitigação da
quando a
Súmula 691/STF
decisão que indefere a liminar em
está devidamente fundamentada na
habeas corpus
inexistência de ato judicial de coação, na ausência de indiciamento ou denúncia e na
não configuração, em juízo preliminar, dos requisitos para a concessão da tutela
urgente.
3. A intervenção antecipada do Tribunal Superior para exame do mérito de habeas
, antes da apreciação colegiada pelo Tribunal de origem, configura indevida
corpus
supressão de instância e contraria a orientação jurisprudencial consolidada.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.044.626/SP,
Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, RCD no HC n.
rel.
1.034.440/RS,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bbdb7ac9-16ca-4001-8658-14821f3a3f46

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071026 - SP(2026/0036241-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RONALDO PACHECO SATURNINO
ADVOGADOS
: MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA - SP339736
JOSE PIO FERREIRA - SP119934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
ORIGINÁRIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
SÚMULA 691/STF.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob fundamento de ausência de exaurimento de instância, em razão
habeas corpus
de o
originário ter sido decidido monocraticamente pelo Desembargador
writ
relator, sem deliberação colegiada na Corte de origem.
2. A parte agravante afirma que a persecução penal decorre de diligência
policial realizada em residência sem mandado judicial, sem consentimento e
baseada unicamente em denúncia anônima, sem investigação prévia, o que teria
violado a inviolabilidade de domicílio, acarretando ilicitude das provas e
necessidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice
da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal para admitir
impetrado
habeas corpus
perante Tribunal Superior contra decisão monocrática de Desembargador que
indeferiu liminar em
originário.
writ
III. Razões de decidir
4. O
impetrado perante o Tribunal Superior volta-se contra
habeas corpus
decisão monocrática de relator que indeferiu pedido liminar em
na origem, sem
writ
prévia apreciação colegiada, situação que atrai a incidência da Súmula 691 do
Supremo Tribunal Federal e impede, em regra, o conhecimento da impetração, sob
pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55697044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:39
Código de Controle do Documento: 68598c59-0722-49fc-aa41-98ed77f96c6a

5. A jurisprudência consolidada admite a mitigação da Súmula 691/STF
apenas em hipóteses excepcionais, quando configurada decisão teratológica,
manifestamente ilegal ou desprovida de fundamentação, o que não se verifica no
caso concreto.
6. Da análise da decisão atacada, verifica-se que o relator na origem
fundamentou o indeferimento da liminar ao consignar que não houve oferecimento
de denúncia, tampouco indiciamento formal, encontrando-se o feito ainda em fase
de inquérito, com autoria qualificada como “desconhecida”, sem ato judicial de
primeiro grau apto a configurar coação ilegal.
7. A decisão impugnada apresentou motivação suficiente, destacando a
natureza excepcional da tutela liminar em
e a ausência, em juízo
habeas corpus
preliminar, de
,
ou demonstração clara de direito
fumus boni iuris periculum in mora
líquido e certo, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia que
justifique o afastamento do óbice sumular.
10. A pretensão de rever, em sede de agravo regimental, a conclusão de
indeferimento liminar do
implicaria revolvimento de matéria ainda
habeas corpus
não analisada pelo órgão colegiado do Tribunal de origem, configurando indevida
supressão de instância e contrariando a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça quanto à aplicação, por analogia, da Súmula 691/STF.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede, em regra, o conhecimento de habeas
impetrado perante Tribunal Superior contra decisão monocrática de relator
corpus
que indefere pedido liminar em
originário, salvo em hipóteses excepcionais de
writ
manifesta teratologia, flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação.
2. Não há flagrante ilegalidade a justificar a mitigação da
quando a
Súmula 691/STF
decisão que indefere a liminar em
está devidamente fundamentada na
habeas corpus
inexistência de ato judicial de coação, na ausência de indiciamento ou denúncia e na
não configuração, em juízo preliminar, dos requisitos para a concessão da tutela
urgente.
3. A intervenção antecipada do Tribunal Superior para exame do mérito de habeas
, antes da apreciação colegiada pelo Tribunal de origem, configura indevida
corpus
supressão de instância e contraria a orientação jurisprudencial consolidada.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.044.626/SP,
Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, RCD no HC n.
rel.
1.034.440/RS,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RONALDO PACHECO SATURNINO
contra decisão de fls. 181-182, que indeferiu liminarmente o
por ausência de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55697044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:39
Código de Controle do Documento: 68598c59-0722-49fc-aa41-98ed77f96c6a

exaurimento de instância, ao fundamento de que o
na origem foi decidido
writ
monocraticamente pelo Desembargador relator, sem deliberação colegiada, o que inviabiliza o
conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
Sustenta a parte agravante, em preliminar, a superação do óbice sumular à apreciação
do
, afirmando a ocorrência de flagrante ilegalidade e deficiência de
habeas corpus
fundamentação na decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo.
No mérito, a agravante afirma que a persecução penal decorre de diligência policial
realizada em sua residência sem mandado judicial, sem consentimento, e baseada unicamente em
denúncia anônima, sem investigação prévia, o que teria violado a inviolabilidade de domicílio.
Sustenta, ainda, que não havia situação de flagrante delito a justificar a medida
excepcional, razão pela qual as provas obtidas seriam ilícitas e contaminariam todo o processo, à
luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo o trancamento da ação penal por
ausência de justa causa.
Alega, por fim, inexistirem elementos mínimos lícitos de autoria ou materialidade,
bem como que diálogos extraídos de seu telefone celular teriam sido acessados sem autorização
e não comprovariam prática delitiva ou associação criminosa.
Requer o provimento do agravo regimental para reconhecer a ilicitude das provas e
trancar a ação penal, por ausência de justa causa; ou, subsidiariamente, submeter o recurso à
Turma Julgadora para reforma da decisão que negou seguimento ao
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme já aduzido na decisão de fls. 181-182, a decisão atacada no presente
foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não tendo
habeas corpus
havido deliberação colegiada da Corte estadual acerca da matéria, o que inviabiliza o seu
conhecimento por esta Corte Superior.
Nesse sentido, a teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não
se admite a impetração de
contra decisão que indeferiu o pedido liminar em
habeas corpus
writ
impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
A despeito do óbice, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior firmou a
compreensão de que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão
teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação da referida Súmula.
Contudo, não se percebe ser este o caso dos autos.
Isso porque, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está
caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado
sumular, posto que a decisão atacada não se mostrou teratológica, restando devidamente
fundamentado o indeferimento do pleito liminar, pois a autoridade tida como coatora não
entendeu presentes os requisitos necessários para a concessão sumária do pleito liminar, tecendo
as seguintes considerações (fl. 8):

[...] O presente writ deve ser indeferido liminarmente.
Isso porque não se observa qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido
pelo presente remédio heroico.
Ao contrário do que alegam os impetrantes, observa-se que não houve
oferecimento de denúncia até o presente momento, sendo que o processo de no
1511953-20.2025.8.26.0224 ainda se encontra em fase de inquérito.
Não há, inclusive, qualquer indiciamento formal nos autos, sendo possível
constatar, por meio de consulta ao sistema informatizado desta E. Corte, que o
inquérito ainda tramita com a autoria qualificada como “desconhecida”, o que
evidencia que sequer foi identificada a pessoa a quem se pretende imputar a infração
penal.
Além disso, conforme último andamento processual, verifica-se que, em 09 de
janeiro de 2026, foi deferido pedido de dilação de prazo formulado pela autoridade
policial.
Documento eletrônico VDA55697044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:39
Código de Controle do Documento: 68598c59-0722-49fc-aa41-98ed77f96c6a

Constata-se, portanto, que não há qualquer ato judicial a ser impugnado por meio
deste remédio constitucional, uma vez que inexiste, por ora, decisão proferida pelo
Juízo de primeiro grau que possa configurar coação ilegal, sendo certo que, caso
entenda a defesa que houve vício praticado pela autoridade policial na condução do
inquérito, o pedido deve ser formulado originariamente ao juízo competente, não
sendo cabível a impetração direta perante esta E. Corte, sob pena de indevida
supressão de instância. [...]

Como se vê, o Desembargador relator consignou não ter havido, até o momento,
oferecimento da denúncia, tampouco indiciamento formal nos autos, estando o processo ainda
em fase de inquérito. Concluiu não haver, assim, qualquer ato judicial de primeiro grau apto a
configurar coação ilegal.
Nesse contexto, o pedido liminar foi indeferido porquanto não evidenciados, de
plano, os pressupostos autorizativos da medida urgente. Com efeito, a pretensão defensiva é
questão passível de indeferimento do pedido de liminar, uma vez não constatado
o
prima facie
suposto constrangimento ilegal alegado.
Não se verifica, dessa forma, teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a
mitigação da
cabendo ao Tribunal de origem a análise do mérito da questão.
Súmula 691/STF,
Assim, percebe-se que os argumentos lançados pela autoridade apontada como
coatora, em cotejo com os elementos que instruem os presentes autos, autorizam a conclusão do
acerto do indeferimento da medida sumária.
Demais disso, cumpre destacar que o revolvimento dessa questão certamente
acarretaria a indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE
SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU
TERATOLOGIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA
POSTERIOR
À
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VÁLIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
PARA A PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência consolidada do STJ, ao aplicar, por analogia, a Súmula
n. 691 do STF, não admite habeas corpus contra decisão monocrática de
relator que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão
teratológica. Precedentes.
[...]
(RCD no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.044.626/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
SÚMULA
691
DO
STF.
APLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível
habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não
ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a
teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do STF.
5. No caso concreto, não se verifica a existência de ilegalidade flagrante apta
a justificar pronunciamento antecipado desta Corte Superior, não sendo o caso
de mitigação do referido verbete sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55697044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:39
Código de Controle do Documento: 68598c59-0722-49fc-aa41-98ed77f96c6a

1. A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra
decisão monocrática do Relator de writ originário que indefere pedido de medida
liminar, salvo em casos excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
(RCD no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.034.440/RS,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Assim, considerando os termos da Súmula 691 do STF, não se admite, em regra,
contra decisão que nega liminar na instância antecedente, salvo em hipóteses de
habeas corpus
manifesta teratologia ou ausência de fundamentação, o que não se verifica no caso.
A decisão impugnada apresentou motivação suficiente, ressaltando a
excepcionalidade da medida e a inexistência, em juízo preliminar, de
,
fumus boni iuris
ou demonstração clara de direito líquido e certo. Não evidenciada flagrante
periculum in mora
ilegalidade capaz de afastar o óbice sumular, impõe-se o indeferimento liminar da impetração.
Verifica-se, de tal modo, pelas razões expostas, que a parte agravante deixou de
apresentar fundamentos suficientes para modificar a conclusão das instâncias ordinárias, que, de
fato, refletiu de forma adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:39
Código de Controle do Documento: 68598c59-0722-49fc-aa41-98ed77f96c6a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.026 / SP
Número Registro: 2026/0036241-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15119532020258260224 20138083320268260000 23792042025 2379204502025030222
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA
ADVOGADOS : MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA - SP339736
JOSE PIO FERREIRA - SP119934
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RONALDO PACHECO SATURNINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO PACHECO SATURNINO
ADVOGADOS : MARCOS ALEXANDRE PIO FERREIRA - SP339736
JOSE PIO FERREIRA - SP119934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: b71a1d49-dc88-407b-8328-506f7ce57f07

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: b71a1d49-dc88-407b-8328-506f7ce57f07